Tribunal: TJDFT
Processo: 0738343-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738343-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: DOUGLAS HUMBERTO ALVES AMARAL, DOUGLAS HUMBERTO ALVES AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, em face de decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de DOUGLAS HUMBERTO ALVES AMARAL, nos seguintes termos: “Considerando que as pesquisas já realizadas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” No mais, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Por fim, diante do requerimento formulado pelo credor (ID no 167642975), promova-se a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos termos art. 782, §3o, do CPC e expeça-se a certidão de protesto requerida. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se”. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 51197563). Por meio do despacho ID Num. 51851668 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível ausência de dialeticidade recursal e prejudicialidade do recurso por preclusão. A agravante apresentou suas razões sob ID Num. 52305419. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há evidente ausência de dialeticidade e patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. Extrai-se da petição do agravo de instrumento (ID Num. 51197563) que o pedido de reforma da decisão agravada foi formulado nos seguintes termos: “III. ao final, seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo Juízo a quo, para que seja retomada a execução em face dos agravados, seja reformada a decisão que determinou a suspensão/arquivamento dos autos possibilitando a pesquisa de bens via sistemas SNIPER e CNIB.” Contudo, em análise à decisão recorrida, observa-se que esta não versou, em momento algum, sobre as consultas pleiteadas. Em sentido contrário, estas consultas foram indeferidas por meio das decisões de IDs Num. 164315350 e 160460945 dos autos originários, as quais não foram objeto de recurso no momento oportuno. Dessa forma, fica evidente tratar-se de recurso prejudicado, o qual não pode ser conhecido. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Verificando-se dos autos de origem a existência de decisão clara no sentido de que o crédito de honorários devidos ao advogado destituído pelo credor será adimplido somente após o recebimento do crédito principal pelo exequente, o reconhecimento da falta de interesse recursal na questão é medida que se impõe, mormente porque a devedora dos honorários sucumbenciais é a parte executada, de modo que a alteração da base de cálculo dos honorários não trará nenhum proveito/utilidade para o credor agravante. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622582, 07167812120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2023 21:21:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora